Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017801-26.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CLIMACO SOARES DE MENDONCA FILHO - CPF: 043.242.344-34 (IMPETRANTE), ERNESTO DAL VITT NETO - CPF: 025.174.039-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (IMPETRADO), Mauren Lazzaretti (IMPETRADO), SECRETÁRIA DA SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CEHIDRO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LEONARDO DAL VITT - CPF: 037.026.139-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CEHIDRO) EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MOÇÃO – FORMA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS – PREVISÃO NO DECRETO N. 796/2021 E RESOLUÇÃO CEHIDRO N. 136/23021 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE – SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

A inexistência de previsão legal, no sentido de que a aplicação da sanção de advertência acarreta a substituição do membro apenado do Conselho, torna ilegal o ato do Secretário de Estado do Meio ambiente que defere e determina a substituição motivada naquela sanção.

As formas de manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CEHIDRO) estão regulamentadas no Decreto n. 796/2021 e no Regimento Interno (Resolução CEHIDRO n. 136/23021). Esses atos normativos preveem que a Moção é uma forma de manifestação do Conselho relacionada a recursos hídricos.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Colenda Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
João Climaco Soares de Mendonça Filho
, contra o ato, tido por ilegal, praticado, em tese, pelo

Secretário do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
,
consistente na decisão prolatada no Processo Administrativo n. 418826/2021, que resultou na aplicação da sanção de advertência ao Impetrante e, consequentemente, no deferimento do pedido de substituição do representante da cadeira suplente das vagas pertencentes ao FONASC (Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas) no CEHIDRO (Conselho Estadual de Recursos Hídricos).

Aduz, o Impetrante, que o CEHIDRO, por intermédio da Resolução n. 140/2021, em 08/07/2021, instalou Comissão de Ética para apurar sua conduta na
live “#2 – Como Destruir os Rios Usando a Lei – Uma Análise Crítica e Realista do SINGREH,”
veiculada, em 19/05/2021, pela plataforma do FONASC no
Youtube
.

Expõe que, em 27/05/2021, o Conselheiro do CEHIDRO, Salatiel Araújo, apresentou solicitação de
Moção de Repúdio e criação de uma Comissão de Ética
para apurar se houve, por parte do Impetrante, descumprimento do artigo 19, item X, e do artigo 20, item II, do Regimento Interno do CEHIDRO, quando se manifestou sobre a atuação dos conselheiros daquele Conselho Estadual e do funcionalismo público brasileiro.

Assevera que a Moção de Repúdio, apresentada sobre suas falas durante a
live,
foi aprovada pelo Conselho, numerada sob n. 35/CEHIDRO/2021 e, por intermédio da Resolução n. 140/2021, criou-se a Comissão de Ética do CEHIDRO, para analisar a conduta do Impetrante
.

Narra que o processo seguiu toda a fase de instrução processual e, interposto recurso administrativo, pendente de decisão, o Instituto Técnico de Educação, Esporte e Cidadania (ITEEC BRASIL), integrante do CEHIDRO, apresentou pedido de substituição do Impetrante no Conselho.

Aduz que, na 100.ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11/05/2023, o pedido da ITEEC BRASIL foi deferido e a plenária decidiu pleitear a substituição do Impetrante, o que foi prontamente atendido pelo
Secretário de Estado de Meio Ambiente
, que solicitou ao FONASC a indicação de novo conselheiro suplente.

Inconformado, sob a alegação de perseguição e de ilegalidade do ato administrativo que culminou no pedido de sua substituição, João Clímaco impetra este remédio constitucional e requer concessão definitiva da ordem,

a fim de que a decisão administrativa seja anulada e ele retorne às funções de Conselheiro do CEHIDRO.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de id. 178067678.

O Estado de Mato Grosso veio aos autos para informar o cumprimento da decisão liminar, pugnar pela juntada das informações prestadas pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e esclarecer que ingressaria no feito no momento oportuno (id. 180185674).

Na defesa apresentada (id. 181440168), pleiteia a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado,

João Climaco Soares de Mendonça Filho insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado, em tese, pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente, na decisão prolatada no Processo Administrativo n. 418826/2021, que resultou na aplicação da sanção de advertência ao Impetrante e, consequentemente, no deferimento do pedido de substituição do representante da cadeira suplente das vagas pertencentes ao FONASC (Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas) no CEHIDRO (Conselho Estadual de Recursos Hídricos).

Denota-se dos autos que o Impetrante, membro do FONASC (Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas) foi indicado para preencher a vaga de Conselheiro Suplente do CEHIDRO.

Convidado para participar da
live “#2 – Como Destruir os Rios Usando a Lei – Uma Análise Crítica e Realista do SINGREH”
, exibida em 19/05/2021, pela plataforma do FONASC no
Youtube
, durante sua explanação, ao se manifestar sobre a atuação dos conselheiros do CEHIDRO e do funcionalismo público brasileiro, o Impetrante teceu o seguinte comentário:

“.... então você vê que estão acontecendo coisas nefastas onde a lei não está sendo aplicada, propositalmente, conscientemente sendo esse o cenário sendo absorvido num jogo de que se chama isso de política, pra mim isso se chama um jogo politicário onde, onde, principalmente o setor público se acomodando numa conjuntura onde um genocida está governando o país, esse setor público dentro dos comitês ele está sendo acomodado e se servindo para ser o guardião dos campos de concentração...” (Trecho retirado da fala exposta por intermédio do link de acesso:
https://www.youtube.com/live/t_uUc98epQs?feature=share
).

Diante do citado comentário, o Conselheiro Salatiel Alves de Araújo solicitou inclusão, na pauta da Reunião Ordinária do CEHIDRO, da “Moção de Repúdio” ao pronunciamento do Conselheiro João Climaco da FONASC, bem como a criação de uma Comissão de Ética para analisar se a sua conduta afrontou os artigos 19, item X, e 20, item II, do Regimento Interno do CEHIDRO (Id. 177437694 - Pág. 27).

Aprovada a mencionada “Moção de Repúdio” (Moção n. 35/CEHIDRO/2021), o Impetrante apresentou ao CEHIDRO uma Notificação Extrajudicial Para Fins de Desagravo, em exercício de direito de resposta e defesa (id. 177437694 - Pág. 32).

Em decorrência da criação da Comissão de Ética, instaurou-se o Processo Administrativo n. 418826/2021, no qual o Impetrante teve a oportunidade de apresentar defesa (id. 177437694 - Pág. 40/49).

O mencionado Processo Administrativo seguiu seu trâmite com a oitiva de testemunhas e do Conselheiro acusado, na fase de instrução processual, e resultou na decisão prolatada em 12/01/2023, cuja parte final é a seguinte:

“[...]
5. DA DECISÃO:

Considerando que a conduta adotada pelo conselheiro Sr. João Clímaco Soares de Mendonça Filho se furta ao padrão ético, uma vez que fora identificado nos autos ações e omissões que configurem a imputação mencionada na Portaria Inaugural, e com fulcro no arcabouço legal, doutrinário e probatório acostado ao presente, a tríade instituída pela Comissão de Ética, por meio da Portaria Interna n. 001/2022-CE/CEHIDRO da Administração do Poder Executivo Estadual, DECIDE, por voto unânime:

I – Aplicar a Cominação legal de Advertência ao Servidor João Clímaco Soares de Mendonça Filho com fulcro nas provas documentais e testemunhais. [...].” (Id. 177437696 - Pág. 101).

Além disso, em 20/03/2023, o Presidente do ITEEC Brasil e, também, Conselheiro Suplente do CEHIDRO, tendo em vista a aplicação da sanção de advertência ao Impetrante, solicitou a substituição do Impetrante na cadeira de suplente do mencionado Conselho (id. id. 177437694 - Pág. 15).

Deferido o pedido,
o Secretário de Estado de Meio ambiente, Mauren Lazzaretti, encaminhou o Ofício n. 03023/2023/GD/SEMA ao Coordenador Geral do FONASC e pediu a indicação de novo conselheiro(a) suplente, para representar o Fórum Nacional no CEHIDRO, no biênio 2023/2024
(Id. 177437694 - Pág. 15/16).

Irresignado, João Climaco Soares de Mendonça Filho impetra este Mandado de Segurança e pretende seu retorno ao cargo.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva,
praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

De proêmio, cumpre destacar que apesar de constar no polo passivo deste
writ
, em momento algum o Governador do Estado de Mato Grosso foi apontado como autoridade coatora, somente o Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Desta feita, determino a retificação do cadastro dos autos para exclusão do Governador do Estado de Mato Grosso.

No que se refere ao objeto do
mandamus
, extrai-se da documentação constante dos autos que a Moção n. 35/CEHIDRO/2021 aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídrico, trata do seguinte:
de moção de repúdio ao pronunciamento do Conselheiro João Clímaco Soares de Mendonça Filho durante o evento
“#2 – Como Destruir os Rios Usando a Lei – Uma Análise Crítica e Realista do SINGREH”
.

A Lei n. 11.088/2020, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outra providências
, estabeleceu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos composto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CEHIDRO, conforme disposição do artigo 25:

Art. 25 Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, tendo a seguinte composição:

I - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CEHIDRO;

II - Comitês Estaduais de Bacias Hidrográficas - CBH;

III - Órgão Coordenador/Gestor;

IV - Agências de Água.

O CEHIDRO foi regulamentado pelo Decreto n. 796/2021 e seu Regimento Interno aprovado por intermédio da Resolução CEHIDRO n. 136/23021 e esses atos normativos preveem as formas de manifestação do Conselho, entre elas a Moção. Veja-se:

Art. 14. O Conselho se manifestará por meio de:

[...]

II - Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza,
relacionada a recursos hídricos
;

[...]. (Decreto n. 796/2021).

Art. 8º O CEHIDRO se manifestará por meio de:

[...]

II – Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza,
relacionados a recursos hídricos
.
(Resolução CEHIDRO n. 136/2021).

Da análise desses artigos, verifica-se que o ato intitulado Moção n. 35/CEHIDRO/2021, que desencadeou o processo administrativo que resultou na aplicação da sanção de advertência ao Impetrante
não
se refere à manifestação sobre recursos hídricos
, mas sim, à conduta de um dos membros do Conselho durante um evento veiculado pela internet, por meio do canal de transmissão
Youtube.

Além disso, examinada a legislação acima mencionada, que regulamenta o CEHIDRO, verifica-se a inexistência da previsão de que a aplicação da pena de advertência traz, como consequência, a substituição do membro apenado no Conselho.

Apesar de o artigo 2.º, XII, da Resolução CEHIDRO n. 136/2021 prever que ao Conselho Pleno compete
deliberar sobre a exclusão de Conselheiros
, não é o que se vislumbra das circunstâncias dos autos, pois, nas informações prestadas, por intermédio do Ofício n. OFÍCIO Nº 05016/2023/CEHIDRO/SEMA, consta o seguinte:

“[...] Outrossim, informamos que o Processo Ético nº418826/2021 tramitou pautado na Resolução CEHIDRO n° 140, de 08 de Julho de 2021 c/c Lei Complementar nº 112, de 1º de julho de 2002 e regimento interno do CEHIDRO.
Atualmente o mencionado processo encontra-se em fase recursal
, sendo
analisado pela Comissão de Ética Pública do Estado
(SEMA-PRO-2023/08709).

Logo, na 100.ª Reunião Ordinária, realizada em 11/05/2023, a pedido do Instituto Técnico de Educação, Esporte e Cidadania ITEEC, integrante do CEDHIDRO, os participantes decidiram por requerer a substituição do impetrante, em razão da cominação legal de advertência. No entanto, repisa-se: não há previsão legal que sustente a substituição de qualquer membro por ter sido apenado pela sanção de
advertência.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

No caso em tela, nota-se que a substituição do Impetrante como membro do Conselho ocorreu à margem da legalidade.

Importante consignar que em casos análogos a estes, quando não são respeitados os princípios norteadores do devido processo legal, o entendimento que sempre ampara a posição deste Relator é no sentido de que, quando se trata de controle jurisdicional dos atos administrativos, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –PENA DE DEMISSÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR – PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA ESCRITA EM CURSO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.
(TJMT. Reexame Necessário n. 0000186-41.2017.8.11.0100. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 18/09/2023. Publicação: 30/09/2023). – Negritei.

Portanto, evidenciado nos autos que a determinação de substituição do Impetrante no cargo em que ocupa no CEHIDRO não resultou de um regular andamento do procedimento administrativo, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, a nulidade da decisão exarada pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente é medida que se impõe.

Forte nessas razões, ratifico a decisão liminar,
CONCEDO A ORDEM
postulada neste
writ
por João Clímaco Soares de Mendonça Filho, declaro nula a decisão administrativa prolatada no Processo Administrativo n. 418826/2021, que deferiu sua substituição como representante da cadeira suplente das vagas pertencentes ao FONASC (Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas) no CEHIDRO (Conselho Estadual de Recursos Hídricos), e, por conseguinte, determino seu retorno às funções.

Por fim, retifique-se o cadastro dos autos para exclusão do Governador do Estado de Mato Grosso do polo passivo, mantido apenas o Secretário de Estado do Meio Ambiente como autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023